Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712107-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARIVANDIA LEMOS DO NASCIMENTO contra ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e pelo DIRETOR DO INSTITUTO QUADRIX. Alega a impetrante que: 1) participou do processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública do Distrito Federal – DF (Edital n. 27, de 22 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação); 2) o gabarito da prova aplicada no certame foi alterado por três vezes; 3) que foram anuladas três questões da prova (11, 71 e 75), mas que não foram observados os critérios de pontuação e habilitação previstos nos itens 18 e 22.5 do referido edital; e 4) se tivesse ocorrido a redistribuição de pontos, conforme determinado no edital, não teria sido desclassificada. Ao final, requer: 1) preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça; 2) a concessão de liminar para que seja determinada a redistribuição dos pontos das questões 11, 71 e 75, que foram anuladas, nos termos dos itens 18 e 22.5 do edital do certame, com as retificações determinadas pelo Edital n. 30, de 13 de outubro de 2021, o que levará a sua reclassificação; e 3) no mérito, a confirmação da liminar. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça. Indeferida a medida liminar em primeira instância (ID 34526156). Determinada a emeda da petição inicial para que fosse indicada, de forma específica e fundamentada, a autoridade que deveria figurar no polo passivo da ação mandamental (ID 34527459). Opostos embargos de declaração (ID 34527464). Comunicada a interposição de agravo do instrumento n. 0711684-40.2022.8.07.0000 (ID 34527470). Após a emenda da exordial, com a especificação das autoridades coatoras (ID 34527468), foi declinada a competência para uma das Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, revogada a decisão liminar e, consequentemente, julgados prejudicados os embargos de declaração contra ela opostos (ID 34527468). É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, requer a impetrante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega que “era professor temporário da rede pública de ensino do Distrito Federal, conforme contracheques em anexo, porém, desde dezembro de 2021 está sem vínculo empregatício, e, consequentemente, não auferindo renda para o sustento básico pessoal e de sua família”. Todavia, a impetrante não anexou aos autos qualquer documento que corrobore suas alegações. A declaração de hipossuficiência induz presunção relativa de verdade que pode ser descredenciada por prova em contrário produzida pela parte adversa ou mesmo por elementos contrastantes presentes nos autos, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. Desse modo, compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar, para início de análise, os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde, atualmente, a R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais). Embora não comprovada, de plano, a insuficiência de recursos da impetrante, as circunstâncias do caso – pretensão de ser nomeada em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública do DF com remuneração prevista no edital de, no máximo, R$ 3.858,87 (adicionadas gratificações) – induzem sua hipossuficiência. Assim, por observância do princípio da efetividade processual, passo à análise da liminar e postergo o exame do pedido de gratuidade de justiça. A despeito das alegações expendidas pela impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar inaudita altera pars (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009). Sustenta a impetrante ser ilegal o ato praticado pelas autoridades apontadas como coatoras consistente na anulação das questões 11, 71 e 75, sem a redistribuição dos pontos prevista nos itens 18 e 22.5 do Edital n. 27, de 22 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Educação, com as retificações determinadas pelo Edital n. 30, de 13 de outubro de 2021. Todavia, a impetrante não logrou êxito em demonstrar, de plano, a inobservância dos critérios de pontuação e habilitação previstos no edital. Necessário, portanto, o exame mais aprofundado da matéria, incabível na estreita sede da liminar. Assim, em cognição sumária, cabível neste momento processual, não se pode reputar ilegal o ato impugnado. Ademais, não se constata perigo de ineficácia da medida caso deferida ao final ou após o exercício do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Intime-se a impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos que indiquem o seu alegado estado de hipossuficiência ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Dê-se ciência à 3a Turma Cível que foi revogada a decisão contra a qual foi interposto o agravo do instrumento n. 0711684-40.2022.8.07.0000. Notifique-se as autoridades apontadas como coatoras para prestar informações. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, se for o caso, ingressar no feito. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator